Tribunal: TJMT
Processo: 1035006-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035006-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 053.114.311-21 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - ESTORNO DO VALOR DO PRODUTO - PRAZO ÍNFIMO RESPEITADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 combinado com artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em retificação do polo passivo da demanda.

Não há se falar em irregularidade, na medida em que o estorno do débito bem como a devolução do valor do produto ocorreram dentro do prazo de 72 horas estipulado pelo estabelecimento comercial.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação por Danos Morais n.
1035006-52.2017.8.11.0041,
movida pelo ora apelante em desfavor de
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - EXTRA SUPERMERCADOS)
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, de acordo com o parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo código.

Em síntese, o apelante defende ter sofrido constrangimento e humilhação ao tentar ter o seu dinheiro devolvido quando compareceu ao estabelecimento da ré, pugnando seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

A apelada, por sua vez, além de suscitar a necessidade de retificação do polo passivo, esclarece que o autor obteve êxito no estorno e recebimento do valor da compra, motivo pelo qual requer seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 47556647 - Pág. 12, para que todas as intimações destinadas à empresa apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB-MT n. 15.758/S, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Ordinária de Reparação por Danos Morais n. 1035006-52.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, de acordo com o parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo código.

Frise-se, ademais, não obstante ter sido deferido à parte autora os benefícios da gratuidade a justiça, ainda que se trate de direito do consumidor, o ônus da prova não foi invertido.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 02 de novembro de 2017, o apelante, ao efetuar uma compra no estabelecimento da apelada, utilizando-se de seu cartão de crédito para pagamento, recebeu o aviso de que a máquina de cartão estaria fora ar, optando por pagar em dinheiro.

Aduz que minutos após a compra, recebeu mensagem em seu celular informando-o que havia sido debitado o valor de R$ 68,45 (sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente à tentativa anteriormente frustrada.

No intuito de resolver a situação, aduz que procurou a apelada por três vezes até que teve seu débito fosse estornado e seu dinheiro devolvido, gravando, naquela oportunidade, a conversa com um dos funcionários do réu.

Por conta da adversidade, alegando ter sofrido dano moral, requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Inicialmente, acerca da alegação da necessidade de retificação do polo passivo da demanda, substituindo a apelada pela Companhia Brasileira de Distribuição, inscrita no CNPJ sob o n. 47.508.411/0001-56, esta não deve prosperar.

Como bem ressalta a douta magistrada ao prolatar a sentença em comento, o caso em comento, por se tratar de relação de consumo, todos aqueles que participarem da cadeia de fornecimento são responsabilizados, conforme artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o autor efetuou uma compra no estabelecimento da apelada e, independentemente de o supermercado réu não ser administrador do cartão de crédito do apelante, é parte legítima para responder sobre eventual falha na prestação de serviços.

É assim que decidem nossos Tribunais, inclusive este i. Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGUROS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERGUROS PARA COBERTURA DE ACIDENTE PESSOAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BANCO BRADESCO – JUNTADA DE CONTRATO PELA PROMOVIDA PREVISUL – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – FRAUDE CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação
. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de descontos indevidos em conta corrente referente à seguros não contratados. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - N.U 1000608-47.2019.8.11.0029, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Restando incontroverso o débito da compra no cartão do apelante em 02 de novembro de 2017 (feriado), no valor de R$ 68,45 (sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), apesar do aviso de que a máquina de cartão estava fora do ar, forçando-o a pagar em dinheiro, surge o dever da apelada de indenizar a parte lesada. E assim o fez.

Ao retornar pela primeira vez ao estabelecimento da apelada, em 04 de novembro de 2017, sábado, o apelante foi informado que em 72 horas, a partir de 06 de novembro, segunda-feira (dia útil), o setor responsável estaria verificando a situação, dando início ao procedimento para eventual devolução de valores.

Dessa forma, tendo o estono e a devolução do valor ocorridos em 09 de novembro, ou seja, dentro do prazo estabelecido de 72 horas, não há de se falar em situação vexatória, ou em tratamento com desrespeito, pouca atenção e descaso, configurando mero aborrecimento cotidiano.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE ESTOQUE. CANCELAMENTO DA COMPRA.
ESTORNO DO VALOR DO PRODUTO
.
PRAZO ÍNFIMO DE 05 DIAS
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
MERO ABORRECIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o consumidor AFRANIO MESQUITA ARRUDA, postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de ter adquirido na data de 03/03/2020, uma cabeceira, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e um aparador, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), totalizando R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), sendo informado no dia seguinte que não efetuariam a entrega da cabeceira, ante ausência do produto, sendo-lhe negado o estorno dos valores. 2. É incontroverso, o estorno no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), tanto é que o próprio consumidor confirma em audiência de conciliação e impugnação. 3.
Não há se falar em irregularidade, na medida em que o estorno do valor do produto ocorreu
na data de 09/03/2020, ou seja,
05 dias após a compra, tendo ainda a recorrente comprovado que realizou o cancelamento, e solicitou o estorno no dia seguinte a comunicação ao autor
. 4.
A situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial
. 5. Sentença que condenou a recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para improcedência. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - N.U 1011584-66.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Ainda, rechaçando o pedido autoral de reparação em perdas e danos pela necessidade de contratação de advogado, importa mencionar que o e. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis (AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021